Tribunal: TJPA
Processo: 0804288-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804288-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: EWERTON DOS SANTOS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. RESTRIÇÃO DA GUARDA DO BEM. LIMITES TERRITORIAS DA COMARCA DE SUA JURISDIÇÃO E DILAÇÃO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DECRETO LEI 911/69. INEXISTE NORMA LEGAL QUE IMPEÇA A REMOÇÃO DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PELAN POSSE DO VEÍCULO APREENDIDO. CONTAGEM DO PRAZO. 05 DIAS CORRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804288-2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: RODRIGO FRASSETTO GOES

AGRAVADO: EWERTON DOS SANTOS ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em face de
EWERTON DOS SANTOS ROCHA.

A decisão agravada foi a que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão.

Alega que a decisão merece reforma no tocante à restrição da guarda do bem nos limites territoriais da comarca de sua jurisdição e também quanto a dilação do prazo para que fosse purgado a mora.

Afirma que conforme o Decreto-Lei 911/69 a purgação da mora é contabilizada em dias corridos, não sendo aplicável a disposição de dias úteis, tendo como termo inicial a apreensão do bem e não a citação.

Alega que a liminar deve conferir direito ao credor de posse direta (ainda que precária) sobre o bem e de guarda-lo na localidade onde melhor lhe convier.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.13197273/13197276.

Às ID.25350433 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.25647620 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente em partes a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, tendo o Banco cumprido com todos os requisitos dos artigos 2º e 3º do Decreto Lei 911/69, não pode o Juiz determinar que o bem a ser apreendido fique na sede da comarca, pois inexiste norma legal a impedir a sua remoção pelo credor fiduciário.

Esta restrição, somente traz prejuízos ao credor/agravante, que ficará impossibilitado de usufruir da plena posse do veículo apreendido, portanto, não podem ser impostos ao agravante ônus não previstos em Lei, pelo que está configurada a plausibilidade do direito por ele afirmado.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - RETIRADA DO BEM DA COMARCA - POSSIBILIDADE. Não se pode olvidar a natureza do contrato de alienação fiduciária onde o proprietário fiduciário é o credor e não o devedor. Portanto, não se está decidindo alteração prematura de propriedade. Ademais, eventuais prejuízos ao devedor, em caso de final improcedência, serão corrigidos com o ressarcimento das perdas e danos e com o pagamento da multa, determinados nos Â§6º e Â§7º do citado artigo. V.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA COM RESTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. MULTA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. -
Salvo quando oferecidas garantias de pronta devolução do bem, nas mesmas condições da apreensão, a restrição da liminar de busca e apreensão para que ele seja mantido na Comarca se justifica no poder geral de cautela conferido ao juiz (artigos 297 do Código de Processo Civil). - O Decreto-Lei 911/69 prevê a aplicação da pena de multa somente nos casos de improcedência da ação de busca e apreensão, não sendo cabível sua determinação no caso de decisão que proíba a remoção do bem da Comarca.
(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.17.057921-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/0017, publicação da súmula em 20/10/2017). (grifo nosso).

Ademais, forçoso salientar que depois de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, consolida-se a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio da instituição financeira.

Sobre a contagem do prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da dívida, o entendimento esposado pela Corte Superior, segundo a qual trata-se de prazo de direito material, posto que “não interfere na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão”, razão pela qual deve ser contado em dias corridos. Vejamos:

(...)

9. Como o pedido da ação de busca e apreensão é (i) reipersecutório e (ii) declaratório da consolidação da propriedade (seja pela procedência, seja pela perda de objeto), o pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, Â§ 2º, do Decreto-Lei 911/69 é ato jurídico não processual, pois não se relaciona a ato que deve ser praticado no, em razão do ou para o processo, haja vista não interferir na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão.

10. O prazo para pagamento art. 3º, Â§ 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15.

(...)

(REsp n. 1.321.052/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016.) (grifei).

Sendo assim, por todo o exposto,
Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento
, para reformar a decisão quanto à restrição da guarda do bem e quanto a dilação do prazo.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025